Tribunal: STJ
Processo: 0000437-47.2023.8.13.0309
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3103481 - MG(2025/0417610-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: HUDSON EDUARDO DE MIRANDA FERREIRA
ADVOGADO
: JOSÉ DALLES CORDEIRO DOS REIS - MG072950
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULAS 7

E 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
agravo em recurso especial, em razão da ausência de impugnação específica do
óbice de inadmissibilidade, notadamente a incidência da Súmula

7/STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o agravo em recurso
especial impugnou de forma específica o fundamento da decisão que inadmitiu o
recurso especial na origem, a fim de afastar a incidência da
e
Súmula 182/STJ
possibilitar o exame do recurso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de impugnação específica e suficiente aos fundamentos da
decisão de inadmissibilidade impede o conhecimento do agravo, conforme disposto
no
III, do CPC e na Súmula n. 182 do STJ.
art. 932,
4. O agravo em recurso especial não é conhecido porque a defesa deixa de
impugnar especificamente o fundamento relativo à incidência da Súmula 7/STJ,
limitando-se a reiterar os fundamentos do recurso especial, sem indicar de modo
preciso os elementos do acórdão recorrido que demonstrariam a desnecessidade de
reexame fático-probatório, razão pela qual incide o enunciado da Súmula 182/STJ.
5. Não superado o juízo de admissibilidade do recurso especial, fica
inviabilizada a análise das questões de mérito nele suscitadas.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
09 de abril de 2026
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA55761926 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 09/04/2026 14:44:05
Publicação no DJEN/CNJ de 13/04/2026. Código de Controle do Documento: 9bf89757-3487-4768-8f58-4f8f5a276a1a

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3103481 - MG(2025/0417610-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: HUDSON EDUARDO DE MIRANDA FERREIRA
ADVOGADO
: JOSÉ DALLES CORDEIRO DOS REIS - MG072950
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULAS 7

E 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
agravo em recurso especial, em razão da ausência de impugnação específica do
óbice de inadmissibilidade, notadamente a incidência da Súmula

7/STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o agravo em recurso
especial impugnou de forma específica o fundamento da decisão que inadmitiu o
recurso especial na origem, a fim de afastar a incidência da
e
Súmula 182/STJ
possibilitar o exame do recurso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de impugnação específica e suficiente aos fundamentos da
decisão de inadmissibilidade impede o conhecimento do agravo, conforme disposto
no
III, do CPC e na Súmula n. 182 do STJ.
art. 932,
4. O agravo em recurso especial não é conhecido porque a defesa deixa de
impugnar especificamente o fundamento relativo à incidência da Súmula 7/STJ,
limitando-se a reiterar os fundamentos do recurso especial, sem indicar de modo
preciso os elementos do acórdão recorrido que demonstrariam a desnecessidade de
reexame fático-probatório, razão pela qual incide o enunciado da Súmula 182/STJ.
5. Não superado o juízo de admissibilidade do recurso especial, fica
inviabilizada a análise das questões de mérito nele suscitadas.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por HUDSON EDUARDO DE MIRANDA
FERREIRA MORAES contra decisão proferida pelo presidente desta Corte, que não conheceu
do agravo em recurso especial.
O agravante foi condenado como incurso no
§ 1o, II, "h", do Código Penal,
art. 250,
à pena de 4 anos e 8 meses de reclusão, além de 16 dias-multa, em regime inicial semiaberto.
O agravante alega que é devido o afastamento da
uma vez que
Súmula n. 182/STJ,
impugnou de forma específica e detalhada os fundamentos da decisão de inadmissibilidade,
qual seja, a incidência da Súmula 7/STJ.
Requer o conhecimento e provimento do agravo para reformar a decisão
monocrática, e, conhecido o agravo em recurso especial, pugna pela reforma do acórdão nos
termos do pedido.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA55761925 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 09/04/2026 14:44:09
Código de Controle do Documento: 689fe261-e5c4-48eb-b3a5-f53feba39b5f

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo regimental.
A decisão ora agravada foi assim fundamentada (fls. 429-430):
Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o
Recurso Especial, considerando:

Súmula 7/STJ.
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente o referido
fundamento.
Nos termos do
III, do CPC e do
parágrafo único, I, do
art. 932,
art. 253,
Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do Agravo em Recurso Especial
que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão
recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do Recurso Especial não é formada por capítulos autônomos, mas
por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os
fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o Recurso Especial. A propósito:
[...]
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação
deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes
alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência,
por analogia, da Súmula n. 182/STJ.
Ante o exposto, com base no
-E, V,
o
parágrafo único, I,
art. 21
c/c
art. 253,
ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do
.[...]
Agravo em Recurso Especial

Em que pese o esforço argumentativo da defesa, a decisão deve ser mantida por seus
próprios e jurídicos fundamentos, não havendo motivo para solução diversa.
Nesta Corte, o agravo em recurso especial não foi conhecido porque a defesa deixou
de impugnar de forma específica o óbice da
atraindo, assim, a aplicação da
Súmula 7/STJ,
Súmula 182/STJ.
Em uma nova análise à petição do agravo em recurso especial (fls. 379-386), verifica-
se que, de fato, não houve a impugnação específica da referida súmula, uma vez que se limitou
reiterar os argumentos de mérito já expostos na petição do recurso especial, deixando de
impugnar, a toda evidência, o fundamento da decisão de inadmissão deste recurso.
Assim, a ausência de impugnação adequada dos fundamentos empregados pela Corte
de origem para impedir o trânsito do apelo nobre obsta, nos termos do
III, do CPC, o
art. 932,
conhecimento do agravo, cujo único propósito é demonstrar a inaplicabilidade dos motivos
indicados na decisão de inadmissibilidade do recurso por meio de impugnação específica de
cada um deles.
Ressalte-se que a simples repetição dos argumentos externados no recurso especial
não supre a exigência de impugnação concreta e pormenorizada, como exige o princípio da
dialeticidade recursal. A propósito:
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
NÃO
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. SÚMULA 182 DO
STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada
impede o conhecimento do recurso, nos termos do que dispõe a Súmula 182 do STJ.
2. Na hipótese, o agravante deixou de refutar especificamente os fundamentos de
inadmissão do recurso especial (no caso, Súmulas 7 e 83 do STJ), incidindo,
portanto, o óbice da Súmula 182 do STJ.
3. “Não ultrapassado o juízo de admissibilidade dos recursos, inviável a análise
das questões de mérito neles deduzidas” (AgRg no
Rel.
AREsp 1.534.025/PR,
Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em
DJe
.
24/9/2019,
7/10/2019)
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
AREsp n. 2.628.916/SC,
Turma, julgado em
DJe de
)
11/6/2024,
17/6/2024.

Documento eletrônico VDA55761925 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 09/04/2026 14:44:09
Código de Controle do Documento: 689fe261-e5c4-48eb-b3a5-f53feba39b5f

Logo, a decisão ora agravada está em perfeita consonância com a jurisprudência
desta Corte e não merece qualquer reparo, pois a ausência de impugnação específica a todos os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso na origem e a deficiência na fundamentação do
próprio apelo nobre são óbices intransponíveis ao seu conhecimento.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55761925 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 09/04/2026 14:44:09
Código de Controle do Documento: 689fe261-e5c4-48eb-b3a5-f53feba39b5f

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0417610-5
AREsp 3.103.481 /
MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00004374720238130309 10000244952495005 4374720238130309
EM MESA
JULGADO: 07/04/2026
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. MÔNICA NICIDA GARCIA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: HUDSON EDUARDO DE MIRANDA FERREIRA
ADVOGADO
: JOSÉ DALLES CORDEIRO DOS REIS - MG072950
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Incolumidade Pública - Incêndio
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: HUDSON EDUARDO DE MIRANDA FERREIRA
ADVOGADO
: JOSÉ DALLES CORDEIRO DOS REIS - MG072950
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426054854615<0845=40@
2025/0417610-5 - AREsp 3103481 Petição : 2026/0002296-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55729207 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 12:33:29
Código de Controle do Documento: CC7147E2-9E92-48E6-9E85-C22455C1149B